Tribunal: STF
Processo: Rcl 43621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, com fundamento artigo 102, inciso I, letra l, da Constituição da República, nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil, e nos artigos 156 e seguintes do RISTF, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Espírito Santo – SINDESP/ES, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo nº 0000514-56.2020.5.17.0000, que teria descumprido decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    O reclamante aduz não observada a determinação do Relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Defende que “ainda que se possa aduzir indiretamente da Constituição Federal que o direito ao trabalho do aprendiz é um direito fundamental, as questões relativas às cotas de contratação, base de cálculo e atividade vedadas é matéria infraconstitucional, e por isso pode ser objeto de regulação por normas coletivas de trabalho, estando assim abrangido pelo Tema 1.046 de Repercussão Geral.”
    Requer a suspensão liminar do Processo nº 0000514-56.2020.5.17.0000, para evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO, com Repercussão Geral reconhecida.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)”
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), Ministro Gilmar Mendes, que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    4. Extraio da decisão de origem o deferimento do pedido liminar deduzido pelo Ministério Público do Trabalho em Ação Anulatória de Cláusula de Convenção Coletiva para suspender os efeitos de cláusula de acordo coletivo em que excluídas as funções de vigilantes, vigilantes de transporte de valores, inspetores, supervisores e fiscais de segurança privada, da base de cálculo do percentual de trabalhadores na empresa para a contratação do número mínimo de aprendizes. Reproduzo a decisão reclamada:
    “(...) No caso em questão, à luz de um juízo de cognição sumária, é possível vislumbrar a probabilidade do direito invocado apta a ensejar o deferimento da tutela cautelar. 
    O contrato de aprendizagem constitui importante instrumento de inclusão social, destinado a fornecer ao jovem ingressante no mercado de trabalho formação técnico-profissional indispensável ao seu amadurecimento biopsicossocial, estando este instrumento em perfeita sintonia com a preocupação constitucional de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito da criança e do adolescente à educação e à profissionalização. 
    Tal contrato especial de trabalho encontra previsão no artigo 428 da CLT, segundo o qual: 
    “Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.”
    Por sua vez, preceitua o artigo 429 da CLT que, excetuadas as entidades sem fins lucrativos que tenham por objeto a educação profissional, todas as empresas possuem o dever de promover a contratação e matrícula de número de aprendizes equivalentes a, no mínimo, de 5% (cinco por cento), e, no máximo, de 15% (quinze por cento) dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.  
    (...)
    Destarte, estabeleceu-se a obrigatoriedade de contratação de número mínimo de aprendizes em porcentagem que seria calculada com base na quantidade de trabalhadores existentes em cada estabelecimento, levando-se em consideração apenas as funções que demandassem formação profissional. Neste ponto, prevendo as inevitáveis discussões oriundas da imprecisão do termo utilizado, o Decreto nº. 5.598/05, em seu artigo 10º, determinou que: (…)
     Erigiu-se, portanto, critério notadamente objetivo para estabelecer quais as funções que demandam formação profissional e que, por conseguinte, servem de base de cálculo para aferição do número de aprendizes a serem contratados por cada empresa. Basta que a profissão esteja expressamente prevista na Classificação Brasileira de Ocupações para que ela seja computada no cálculo, independentemente de a atividade ser proibida para menores de dezoito anos, ficando excluídas somente aquelas funções para as quais se exija habilitação profissional de nível técnico ou superior e aquelas que estejam caracterizadas como cargos de direção. 
    Feito este breve introito, o caso dos autos trata de cláusula inserida na CCT 2020/2021, com vigência entre 01/10/2020 a 31/12/2021, que excluiu da base de cálculo para contratação de aprendizes “os vigilantes (armados e/ou desarmados), os vigilantes de transporte de valores, os inspetores, supervisores e fiscais de segurança privada, justamente por não demandarem qualquer formação para seu exercício profissional.” 
    Ocorre que a parte autora aparentemente tem razão ao defender que as funções de vigilante e demais correlatas previstas no instrumento normativo demandam formação profissional não equiparada à habilitação de nível técnico ou superior a que alude a exceção prevista no artigo 10, §1º, do Decreto nº. 5.598/05. 
    Conquanto exista a exigência da aprovação em curso de formação específico (artigo 16, inciso IV, da Lei nº 7.102/83) para fins do exercício da profissão de vigilante, tal condição não se assemelha à "habilitação profissional de nível técnico", porque a aludida habilitação é obtida por meio de curso técnico de nível médio, não se confundindo com o curso de formação de vigilante mencionado na Lei nº 7.102/83. 
    Por seu turno, a previsão de idade mínima de 21 anos para o exercício da profissão de vigilante, por seu turno, não parece impor óbice à inclusão da função na base de cálculo, uma vez que, desde a Lei nº. 11.180/2005 - que alterou a redação do artigo 428 da CLT -, o limite etário para as pessoas que podem firmar contrato de aprendizagem é de 24 anos. 
    Salienta-se que o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho é amplamente favorável à tese de que a função de vigilante deve constar da base de cálculo do percentual de aprendizes a serem contratados pelas empresas (AIRR-1177-75.2016.5.06.0412, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 30/08/2019). 
    Como visto alhures, o contrato de aprendizagem configura importante ação de responsabilidade social e distinto fator de promoção da cidadania, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho daqueles profissionais recém egressos da fase infanto-juvenil. Por meio deste contrato especial de trabalho, o jovem encontra terreno fértil para desenvolver suas habilidades, o que contribui, ainda, para que o aprendiz decida, com segurança, se continuará investindo em sua formação profissional para aquela área específica. 
    Justamente por fomentar o desenvolvimento intelectual e social do indivíduo e, por consequência, por promover a redução das desigualdades sociais, deve-se buscar a interpretação da norma que melhor favoreça a inserção do jovem no mercado de trabalho. Com efeito, neste juízo de cognição preambular, considerar que os trabalhadores ocupantes das funções de vigilante e correlatas devem ser inclusos na base de cálculo para a contratação de aprendizes parece ser a exegese que melhor se perfilha ao princípio da proteção integral das crianças e adolescentes. 
    Vale destacar, por derradeiro, que este Tribunal já teve a oportunidade de analisar caso análogo ao dos autos, ocasião em que se declarou nula a cláusula coletiva que limitava a contratação de aprendizes porque versou sobre objeto infenso à negociação coletiva, nos termos do art. 611-B, XXII e XXIV, da CLT (AACC: 0000259-35.2019.5.17.000, Relator: José Carlos Rizk, de Julgamento: 25/10/2019) 
    Por todos os motivos acima, e por entender presente também o risco de dano a valores coletivos titularizados pela sociedade e assegurados pela Constituição de República, defiro a liminar requerida pelo Ministério Público do Trabalho, para o fim de suspender os efeitos da cláusula 26ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, devendo as empresas que compõem a categoria econômica ora representada incluir na base de cálculo para a contratação de aprendizes todos os trabalhadores contratados nas funções de vigilantes (armados e/ou desarmados), vigilantes de transporte de valores, inspetores, supervisores e fiscais de segurança privada. (...)”
    5. A controvérsia objeto da decisão reclamada não versa a supressão ou restrição de direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal. Diversamente, trata-se de aplicação de exigência prevista na própria norma coletiva, à luz do art. 10, § 2º, do Decreto 5.598/2005, no que excluídas da base de cálculo do número mínimo de contratação de aprendizes as funções que demandam formação profissional.
    6. Nesse contexto, não há identidade entre as controvérsias objeto das decisões reclamada e paradigma.
    7. Cito precedente em decisão monocrática proferida ao exame de hipótese correlata:
    “No caso, o Juízo da Vara do Trabalho de Confresa proferiu decisão liminar com o seguinte teor: [...]
    Verifico que as cláusulas 32ª e 33ª excluem os vigilantes a que alude a Lei nº 7.102/82, em seu art. 16, inciso IV, da base de cálculo para aferição da quantidade de aprendiz e deficiente físico a ser contratado pelos empregadores da categoria, em clara violação aos artigos 429 e da CLT e 93 da Lei 8.213/91. Nesse sentido, o artigo 10, do Decreto 5.598/2005 estabelece: 
    Requerida a reconsideração da decisão, visando a suspensão do trâmite processual, o Juízo reclamando assim se manifestou: 
    “As ponderações feitas pelo réu não podem prosperar porque, como bem ponderado pelo relator dos autos do processo referente ao tema 1046 que tramita no STF, as questões atinentes à validade ou não validade de normas coletivas se referem a direitos disponíveis e não indisponíveis (dentre eles o referente à diretriz anti-discriminatórias), justificando assim, o indeferimento do apelo de reconsideração e mantendo incólume a liminar deferida.” (eDOC 9) 
    Como se afere das decisões transcrita, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), porquanto a discussão extrapola a discussão tratada no referido paradigma, o qual trata da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. 
    Nesse sentido: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008). 
    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão proferida no mencionado ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.[...]” (RCL 38.676 , Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 06.2.2020).
    8. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    9. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem.
    10. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal.
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora